Tribunal: TJBA
Processo: 8004958-81.2023.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004958-81.2023.8.05.0191 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Advogado(s): MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER APELADO: VANIA FAGUNDES ROCHA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por CREFISA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra acórdão que negou provimento à apelação da instituição financeira, mantendo sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica decorrente de contrato de empréstimo consignado fraudulento celebrado em nome da autora, determinando a restituição em dobro dos valores descontados de seu benefício previdenciário e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00. A embargante alegou contradição no julgado, afirmando que a contratação observou os princípios da boa-fé, com apresentação de documentos pessoais, e que a condenação por danos morais contrariaria os artigos 186, 187, 188, I, e 927 do Código Civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado padece de vício de contradição, omissão, obscuridade ou erro material; (ii) verificar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscussão do mérito da decisão anteriormente proferida. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado à integração ou correção do julgado apenas quando demonstrada a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. A alegada contradição não se refere a inconsistência interna entre os fundamentos e a conclusão do acórdão, mas ao inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, o que não se compatibiliza com a via dos aclaratórios. O acórdão embargado apresenta fundamentação lógica, coesa e detalhada, reconhecendo a contratação fraudulenta a partir de farta prova documental, inclusive conversas em aplicativo de mensagens e boletim de ocorrência, além de inconsistências na geolocalização da contratação. O prequestionamento foi atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária menção expressa aos dispositivos legais suscitados nos embargos, desde que as matérias tenham sido devidamente analisadas. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração deve ser interna, entre os fundamentos e a conclusão do próprio acórdão, não se confundindo com mero inconformismo da parte. A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito nem à atribuição de efeitos modificativos ao julgado, salvo vícios expressamente previstos no art. 1.022 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025 e 1.026; CC, arts. 186, 187, 188, I, e 927; CDC, art. 14; CF/1988, art. 5º, X. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1041164/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 27.04.2023, DJe 10.05.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004958-81.2023.8.05.0191, em que figuram como apelante CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e como apelada VANIA FAGUNDES ROCHA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER dos embargos e, no mérito, REJEITÁ-LOS , nos termos do voto do relator. Salvador, Data registrada em sistema.